Tribunal: TJDFT
Processo: 0721089-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À PRÁTICA DO TIPO PENAL. INVIABILIDADE. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. POSITIVO PARA PRESENÇA DE ÁLCOOL NO SANGUE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame
1 – Apelação da Defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré como incursa no crime previsto nos artigos 306 da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).
2 – Fato relevante. O Juízo sentenciante entendeu comprovada a autoria e a materialidade delitiva do crime de trânsito com base nas provas dos autos e condenou a apelante.
3 - Decisões anteriores. 3.1. Sentença proferida pelo Juízo de origem condenando a ré pelo crime do art. 306 da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).
II. Questão em discussão
4 – Há duas questões em discussão: (i) saber se a ré praticou ou não o dolo do tipo penal previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro; e, (ii) saber se na primeira-fase da dosimetria da pena está presente a circunstância judicial negativa - das circunstâncias do crime.
III. Razões de decidir
5 - Se a infratora é presa em flagrante, conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, e tendo o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora constatado a embriaguez da acusada, presente o dolo do tipo penal previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
6 - Com a vigência da Lei no 12.760/2012, a avaliação da capacidade psicomotora pode ser realizada através de análise de sangue, exame laboratorial, teste do etilômetro (bafômetro) ou por testemunho que demonstre sinais visíveis de ingestão de álcool acima do limite legal, sendo o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, meio de prova irrefutável.
7 - Inviável acolher a pretensão absolutória quando o conjunto probatório formado nos autos é suficiente para demonstrar que a recorrente praticou o crime que lhe foi imputado, nos exatos termos do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
8 – Sem provas de que a ré agrediu os policiais, afasta-se as circunstâncias do delito, na primeira fase.
9 – Mantem-se a suspensão/proibição de 3 (três) meses para obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, por se mostrar razoável proporcional considerando o crime cometido pela ré.
IV. – Dispositivo e tese
10 – Recurso conhecido e provido em parte.